Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos e etc. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, visto que se trata de recurso envolvendo o Tema 817, representado pelo RE 851.421/DF, julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal e que houve oferta de parecer ao ID 43309102. Publique-se. Intimem-se.